Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO DE MORADORES. APLICAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIMENTO INTERNO. CONDÔMINO MULTADO QUE DISPENSOU O DIREITO DE APRESENTAR DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declaração de nulidade da multa e da advertência aplicada a ele pelo Condomínio réu, bem como ressarcimento do valor da multa cobrada dele no valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais).

2. Em recurso inominado, alegou que no dia 14/02/2020 às 15h31min, ao sair do elevador, no andar em que reside, e por estar portando uma escada dobrável no ombro, acidentalmente, esbarrou na sacola que o síndico do prédio segurava, o qual se encontrava aguardando o elevador. Alega que o síndico ficou transtornado com o acidente e passou a proferir insultos, buscando conflito verbal. Alegou a inexistência de conduta ilícita, uma vez que não revidou aos insultos do síndico. Alegou, ainda, que a multa foi aplicada em atitude de vingança, sendo emitida pelo Conselho Fiscal, que não detém competência para isso. Defende a nulidade da multa, requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Prevê o art. 1.336 do Código Civil que os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventuais penalidades previstas na Convenção e/ou no Regimento Interno. Ainda, consta do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, incisos LIV e LV, que o ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. O ponto controvertido a saber é se o Conselho Fiscal detém “competência” para aplicação da multa e se a mesma foi devida em razão do episódio ocorrido no dia 14/02/2020. Verifica-se que pelo fato de a parte ré ser o síndico e ter sofrido o ato praticado pela parte autora, este levou a situação ao Conselho Fiscal, que decidiu pela aplicação da multa condominial.

5. Competência do Conselho Fiscal para aplicar multa por infração de Condômino. Sem razão a parte autora. Conforme o documento denominado de “Normas de Funcionamento Residencial Atrium Platine”, no parágrafo sexto do art. 110, cabe ao Conselho Consultivo e Fiscal analisar as defesas escrita, do infrator, que se pronunciará em até 15 dias, para decidir pela aplicação ou não da multa (fls. 78 – ID 27217778). No caso dos autos, em razão da impossibilidade de a parte ré aplicar diretamente a multa, restou demonstrada a higidez do procedimento pelo Conselho Fiscal.

6. No caso, dos autos, inexistiu cerceamento de defesa, pois a parte autora se recusou a receber a infração de multa, dispensando o direito de recorrer perante o próprio Conselho Fiscal ou em Assembleia Condominial que poderia ser convocada de forma extraordinária para apurar suposta abusividade da Administração.

7. O Síndico réu, para garantir impessoalidade diante do transtorno, agiu com ética, inexistindo falar em ação motivada por vingança, uma vez que tal situação foi identificada pelo Conselho Fiscal que reconheceu a intenção da parte autora de atingir propositadamente a parte ré com a escada que segurava ao sair do elevador, conforme pode ser visto nas imagens gravadas e juntadas a estes autos no ID. Num. 27217784 - Pág. 1.

8. Conforme destacado na Sentença: “Nos termos do art. 1.334, IV do Código Civil, a Convenção Condominial determina as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Já o parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil assegura que “o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia””. A sentença não merece reforma, devendo ser mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente autora vencida em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.